Tribunal: CARF
Processo: 13005.000828/2010-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário, mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000828/2010-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.193 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de agosto de 2023
Recorrente
SILVIO LEANDRO MARIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL.
Válida é a prova consistente em informações bancárias requisitadas em
absoluta observância das normas de regência e ao amparo da lei, sendo
desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pelos órgãos fiscais
tributários do Ministério da Fazenda, não constitui quebra do sigilo bancário,
mas tão-somente sua transferência para o Fisco.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para
o deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os
elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000828/2010-40
Fl. 7073
DF CARF MF
Original

S2-C2T2
Fl. 2

Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento o recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
13005.000828/201040, em face do acórdão no 1043.614 (fls. 7024/7028), julgado pela 4a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), em
sessão realizada em 25 de abril de 2013, no qual os membros daquele colegiado entenderam por
julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“O interessado acima qualificado foi autuado, sendo lhe exigido o crédito tributário no
montante de R$ 1.421.504,44, nele compreendidos imposto, multa de ofício e juros de
mora, relativo aos anos calendários 2005 a 2007, em decorrência da apuração de
omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada, na forma dos dispositivos legais
sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, às fls. 256 e 257, impugna tempestivamente o auto de infração, juntando
os documentos de fls. 258 a 415, e fazendo, em síntese, as alegações a seguir descritas.
Fl. 7074
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000828/2010-40

O Auditor Fiscal responsável pela ação fiscal apurou que o contribuinte possui renda
rural comprovada apenas da empresa Satipel S/A., o que de fato não é verdade, visto
que sua atividade é exclusivamente decorrente de produção rural.
Salienta que as Prefeituras Municipais são responsáveis pelos controles das Notas
fiscais emitidas pelos produtores rurais; como de fato o contribuinte tem atividade
exclusiva de produção rural, percorreu as prefeituras onde possui atividade rural e
solicitou o referido relatório.
A Prefeitura Municipal de Tabai, forneceu corretamente, totalizando nos 3 anos
fiscalizados RS 3.352.983,03.
A Prefeitura Municipal de Montenegro forneceu corretamente o relatório, o qual
comprova-se renda nos 3 anos fiscalizados de RS 1.369.875,07.
A Prefeitura Municipal de Butiá, forneceu relatório correto dos 3 anos fiscalizados no
total de RS 754.992,29.
Para surpresa do contribuinte, a Prefeitura Municipal de Triunfo, município que o
interessado tem grande movimentação forneceu relatório que, em 2005 e 2006, ele não
teve movimentação e, em 2007, a movimentação rural foi de RS 110.389,00, como
também a Prefeitura Municipal de Taquari, município inclusive que o contribuinte
reside e concentra suas atividades, erradamente emitiu relatório de movimentação do
ano de 2005, RS 131.360,72, ano 2006 sem movimento e ano 2007 RS apenas RS
1.277,50.
Exatamente desses dois últimos municípios Triunfo e Taquari foram efetuadas vendas
para empresas como: Florestal Alimentos S/A, de Lajeado RS, Florestal Alimentos
S/A., de Porto Alegre R/S., Frangosul S/A., Docile Alimentos Ltda., entre outras, isto
faz crer de que a ação fiscal se baseou em receitas oriundas exclusivamente da Satipel
S/A., o que de fato não ocorreu, pois sua atividade e renda é exclusivamente rural.
Anexa à impugnação, os seguintes documentos: cópia do relatório das prefeituras de
Tabai, Montenegro, Butiá, Triunfo e Taquari; cópia da nota fiscal de venda para as
empresas Florestal Alimentos S/A. de Lajeado e Porto Alegre; Docile Alimentos Ltda e
Frangosul S/A e cópia do auto de infração.
Em vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total, do
lançamento, o contribuinte requer que seja acolhida a impugnação.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de origem
não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita ou rendimentos
omitidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 7037/7048,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
Fl. 7075
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000828/2010-40

É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Quebra do sigilo bancário.
Alega o recorrente que a Fiscalização violou a sua garantia constitucional de
inviolabilidade da vida privada, no curso da ação fiscal, ao providenciar a quebra do sigilo
bancário do recorrente, haja vista que somente o Poder Judiciário teria competência para
determinar a quebra do sigilo bancário.
Ocorre que o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu na sessão de
24.02.2016 o julgamento conjunto de cinco processos (ADIs 2397, 2386, 2389, 2390, 2397 e
2406) que questionavam dispositivos da Lei Complementar no 105/2001, que permitem à Receita
Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem
prévia autorização judicial.
No referido julgado, por maioria de votos prevaleceu o entendimento de que a
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados,
portanto não há ofensa à Constituição Federal.
Ainda, destaque-se, quanto a aplicação imediata alegada pelo contribuinte, r que o
art. 6° da lei complementar n° 105/2001 e a lei n° 10.174/2001 cuidam de regras adjetivas que
visam instrumentalizar o fisco com novos meios de fiscalização, mediante a ampliação dos
poderes de investigação. dessa forma, pode ter aplicação imediata, nos termos do art. 144, § 1°,
do CTN.
Acrescente-se que, no caso concreto, havia um procedimento fiscal instaurado, em
conformidade com o Mandado de Procedimento Fiscal expedido, em nome do contribuinte, e o
exame dos documentos bancários era necessário para a verificação da regularidade de sua
situação fiscal.
Assim, não havendo por parte do contribuinte o fornecimento de informações
sobre a movimentação financeira, esta situação, por si só, já caracteriza a hipótese de exame
indispensável disposto no Decreto 3.724/2001, conferindo ao titular da unidade fiscal o poder de
requisitar os extratos diretamente aos bancos.
Conforme se verifica, todo o procedimento fiscal adotado está em consonância
com a legislação pertinente, anteriormente transcrita. Por considerar o acesso às informações
sobre a movimentação financeira da fiscalizada indispensável à continuidade do procedimento,
o Delegado da DRF emitiu, nos termos da Lei Complementar no 105, de 2001, regulamentada
Fl. 7076
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000828/2010-40

pelo Decreto no 3.724, de 2001, Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF), visto enquadrar-se, a contribuinte, na hipótese prevista no inciso VII do artigo 3o do
Decreto no 3.724, de 2001.
Rejeita-se a preliminar suscitada.
Alegações de inconstitucionalidade.
Quanto às alegações de inconstitucionalidade suscitadas, importa referir que o
CARF não possui competência para analisar e decidir sobre matéria constitucional, conforme
Súmula CARF no 02, de observação obrigatória, conforme Regimento Interno deste Conselho.
Assim dispõe a referida Súmula: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Depósitos bancários. Omissão de rendimentos.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão
de rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Estabelece o art. 42 da Lei no 9.430/1996 que:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
Fl. 7077
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000828/2010-40

o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, regularmente
intimado, não comprove a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
Assim, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o Fisco fica
dispensado de provar no caso concreto a omissão de rendimentos. Trata-se de presunção juris
tantum, que admite prova em contrário, cabendo ao contribuinte a sua produção.
Ocorre que a caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda
não se dá pela mera constatação do crédito bancário, considerado isoladamente, abstraído das
circunstâncias fáticas. Ao contrário, ela está ligada à falta de esclarecimentos da origem do
numerário creditado e seu oferecimento à tributação, conforme a dicção da lei.
Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato conhecido – ser beneficiado
com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à tributação – e o fato desconhecido –
auferir rendimentos. Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção legal de que os
valores surgidos na conta bancária, sem qualquer justificativa, provêm de rendimento não
declarado.
Dessa feita, a tributação por omissão de rendimento decorrente de presunção legal
está em consonância com o conceito legal de fato gerador a que se refere o art. 43 do CTN, haja
vista que tal presunção vem no sentido de reforçar o fato de que o sujeito passivo adquiriu a
disponibilidade econômica ou jurídica dos valores movimentados (creditados) em conta corrente
bancária mantida pelo contribuinte.
Por tal razão, o fato imponível do lançamento não é a mera movimentação de
recursos pela via bancária. A rigor, o fato gerador é a aquisição de disponibilidade presumida de
renda representada pelos recursos que ingressam no patrimônio por meio de depósitos ou
créditos bancários, cuja origem não foi esclarecida. Caso o fato gerador fosse a mera
movimentação, seriam irrelevantes os esclarecimentos acerca da origem eventualmente ofertados
pelos contribuintes, ou seja, não haveria necessidade de a Fazenda Pública sequer os solicitar.
Observe-se que não há qualquer ressalva legal no sentido de que, na apuração da
infração em tela, deva ser demonstrado acréscimo patrimonial, ou deva ser demonstrada a efetiva
existência de renda consumida, ou devam existir sinais exteriores de riqueza, ou nexo de
causalidade, ou outros elementos vinculados à atividade do impugnante.
Inexiste, portanto, qualquer afronta ao art. 110 do CTN, visto que o disposto no
art. 42 da Lei no 9430, de 1996, em nada alterou o conceito de renda ou provento.
Fl. 7078
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000828/2010-40

Esse entendimento se encontra consolidado neste Conselho, consoante Súmula
CARF no 26, que assim dispõe:
Súmula CARF no 26: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Portanto, trata-se de ônus exclusivo do contribuinte a comprovação da origem dos
depósitos, a quem cabe, de maneira inequívoca, comprovar a origem dos valores que transitaram
por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Para a DRJ de origem os documentos presentes nos autos não foram totalmente
suficientes para provar de maneira inequívoca os valores que circularam em conta bancária
teriam origem já tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento, não
tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que, desde logo, acolho como
minhas razões de decidir:
“Quando intimado pela fiscalização, o contribuinte alegou que exerce a atividade rural e
que sua movimentação financeira decorre da comercialização de lenha junto às
empresas Satipel, Seta e Mita, apresentando a comprovação de emissão de blocos de
Notas Fiscais de Produtor pela Secretaria da Fazenda do Estado do RS, onde constou
sua inscrição como produtor rural nos municípios de Tabaí, General Câmara,
Montenegro, Triunfo e Taquari.
Todavia, não foi apresentado, pelo contribuinte, a vinculação das operações de vendas
com os créditos em suas contas correntes.
Considerando a não apresentação de documentação comprobatória para vincular os
créditos em contas correntes com as operações de comercialização de produtos, com o
objetivo de obter a confirmação das alegações do contribuinte, a fiscalização efetuou
diligências junto às empresas citadas.
Em resposta, as empresas MITA Ltda. e SETA S/A EXTRATIVA TANINO DE
ACACIA informaram não terem efetuado pagamentos ao contribuinte no período.
A empresa SATIPEL INDUSTRIAL S/A confirmou os pagamentos ao contribuinte, no
período, e apresentou vasta comprovação das informações, concluindo a fiscalização
que parte dos créditos havidos nas contas correntes do contribuinte, no valor de R$
5.909.936,98, teve origem comprovada por pagamentos efetuados pela referida
empresa, pela aquisição de produtos fornecidos, tratando-se de renda da atividade rural
mantida pelo contribuinte.
Para comprovar os créditos em conta bancária lançados como sem origem justificada, o
interessado junta, com a impugnação, cópia dos relatórios emitidos pelas Prefeituras
Municipais de Tabai, Montenegro, Butiá, Triunfo e Taquari, onde consta a produção
rural dos anos 2005 a 2007, e cópia de notas fiscais de venda para as empresas Florestal
Alimentos S/A., Docile Alimentos Ltda e Frangosul S/A.
Analisando as justificativas e documentos apresentados na impugnação, verifica-se que
não há comprovação de forma individual da origem dos créditos bancários.
Não é possível atestar que os depósitos bancários lançados sejam provenientes da
atividade rural demonstrada nos documentos juntados pelo impugnante.”
Fl. 7079
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000828/2010-40

No caso sob exame, o contribuinte não logrou fazer prova de suas alegações,
razão pela qual não merece reforma a decisão recorrida neste tocante, carecendo de razão o
recorrente. A DRJ bem apreciou as alegações do contribuinte, não tendo o contribuinte em
recurso voluntário apresentado razões suficientes para convencimento deste relator.
Conforme já exposto, fazia-se necessário comprovar individualizadamente,
depósito por depósito, demonstrando a origem do recurso, de modo a comprovar, se for o caso,
que os valores que ingressaram na conta do contribuinte possuem origem, demonstrando, se for
o caso, que a origem já foi tributada ou que, por alguma fundamentação, seria rendimento isento,
não tributável ou, ainda, sujeito a alguma tributação específica.
Assim, não restou provado o fato constitutivo do direito alegado pelo contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não merecendo
provimento o recurso neste tocante. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Pedido de perícia/diligência.
Entendo ser despicienda a realização da perícia solicitada pelo sujeito passivo
sobre os valores de depósitos bancários apontados pela autoridade fiscal no lançamento, por ser
absolutamente prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada, ante a verificação de que
constam nos autos todos os elementos para a formulação da livre convicção do julgador, em
consonância com o art. 18 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que regulou o
Processo Administrativo Fiscal (PAF), que assim dispõe:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine.” (Redação dada pelo art. 1o da Lei no
8.748/1993)
É oportuno, ainda, salientar que cabe ao interessado juntar, quando da
apresentação da impugnação, momento propício para contraditar, as provas necessárias à
comprovação de suas alegações, a teor do que dispõem os art. 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972:
Assim, pedidos de produção de provas, diligências e afins são indeferidos, com
fundamento no art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por
se tratar de medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos
necessários ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Ademais, o indeferimento do pedido de perícia não ocasiona cerceamento ao
direito de defesa e ao contraditório, conforme Súmula CARF no 163, que assim dispõe:
Fl. 7080
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.193 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.000828/2010-40

Súmula CARF no 163: “O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência
ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.”
Descabe, portanto, a inversão do ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo
tal requerimento inferido.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 7081
DF CARF MF
Original